Tribunal: TJMT
Processo: 1022103-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022103-98.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE JAURU - CNPJ: 24.986.374/0001-96 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- ARUGIÇÃO EM FACE DE DISPOSITIVO DE LEI DO MUNICÍPIO DE JAURU QUE INCLUI ENTRE OS REQUISITOS
PARA A CANDIDATURA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TUTELAR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO AB
–
INCONS
TITUCIONALIDADE
MATERIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ARTIGOS
3º, INCISO I, 10, 129, CAPUT E INCISO I, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
EXIGÊNCIA DESARRAZOADA – AUSENTE CORRELAÇÃO ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, PREVISTAS NO ART. 133 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A CAPACIDADE DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - INDEVIDA HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO DO DIREITO À AMPLA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA EM PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE QUEM EXERCERÁ SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA RELEVANTE.
- - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

O
Conselho Tutelar é o Órg
ão Municipal, permanente e autônomo, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 131 da Lei Federal n. 8.069/
90)
, cu
jas
atribuições estão expressamente elencadas no art. 136 daquele diploma.

O dispositivo legal que estabelece como requisito ao candidato possuir Carteira Nacional de Habilitação incorre em evidente inconstitucionalidade por total ausência de correlação entre a condição e as atribuições do conselheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1025126-52.2023.8.11.0000,
proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
em face dos artigos 34, inciso II e 46, inciso VIII, da Lei Municipal nº 819/2019, do Município de Jauru-MT, que “dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
”
.

Em
síntese,
aduz q
ue a norma questionada, ao prever a necessidade de o Conselheiro Tutelar possuir Carteira Nacional de Habilitação A/B para conduzir veículos disponibilizados para as atividades da unidade
, exige r
equisito de inscrição e dever
que não guarda
pertinência com as atribuições do cargo,
em violação a
o princípio d
e
ampla acessibilidade às funções públicas e o princípio da isonomia, bem como
constitui
o
fensa
aos artigos 3º, inciso I, 10, 129, caput e inciso I e 173, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Reclama que a norma ostenta inconstitucionalidade material por
violação
ao princípio da ampla acessibilidade às funções públicas e ao princípio da isonomia
, além de extrapolar competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, porque nem a Lei Federal, nem a Lei Estadual de Mato Grosso trazem quaisquer deveres de dirigir veículos ou
qu
e o candidato ao cargo
tenha
Carteira Nacional de Habilitação
, sob pena de mitigar a proteção às crianças e adolescentes, subvertendo o dever geral previsto no art. 227, da Carta da República.

Pede a procedência da ação a fim de
que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 34, II e 46, VIII, da Lei Municipal nº 819, de 13 de março de 2019, do Município de Jauru-MT
.

No despacho do id
183073169,

aplicando-se o disposto no artigo 12 da Lei de n.º 9.868/1999, determinou-se a intimação da Câmara Municipal para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse informações, não apenas sobre o pedido cautelar, mas, desde logo, sobre o mérito da ação.

A Câmara Municipal de Jauru apresentou informações
em que
assever
ou
que a Lei Ordinária nº 819/2019 é oriunda do Projeto de Lei Ordinária nº 011/2019, que foi protocolado pelo Poder Executivo Municipal, cuja mensagem explicava se tratar de matéria objeto de recomendação do próprio Ministério Público, que expediu a notificação recomendatória nº 002/2019 no bojo do SIMP 003297- 005/2018.

Defendeu
que o processo legislativo obedeceu às formalidades legais
, cujas
exigências p
revistas para
o cargo de Conselheiro Tutelar disciplinadas na lei
impugnada
se devem ao fato de o Município de Jauru ser de pequeno porte, o que limita a possibilidade de haver a disponibilização de motoristas
em favor
do Conselho Tutelar.
P
ugnou pela improcedência da ação
(id 18603
4714).

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, em sua manifestação, pleiteou a procedência do pedido formulado na inicial (id. 188110663).

No id. 1
86853662
, o Departamento certificou o decurso do prazo para que a
Município de Jaur
u
prestasse suas informações.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
procedência da ação a fim de
d
eclarar
a
inconstitucionalidade dos artigos 34, II e 46, VIII, da Lei

819, de 13 de março de 2019, por ofensa ao princípio da ampla acessibilidade às funções públicas e ao princípio da isonomia, bem assim aos artigos 3º, inciso
I, 10, 129, caput e inciso I, 173, §2º, da Constituição
do Estado de Mato Grosso (id 1827646478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge em saber se é caso de julgar procedente
a presente Ação Constitucional ajuizada pelo

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a fim de ver reconhecida a
inconstitucionalidade
dos
artigos 34, II e 46, VIII, da Lei 819, de 13 de março de 2019, por ofensa ao princípio da ampla acessibilidade às funções públicas e ao princípio da isonomia, bem assim aos artigos 3º, inciso I, 10, 129, caput e inciso I, 173, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso

Naquilo que importa,
os artigos 34, II e 46, VIII, d
a Lei de
819,
de
1
3 de
março
de 20
19
, apresenta a seguinte redação:

“Art. 34. São deveres do Conselheiro na sua condição de agente público, e conforme o previsto na Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº. 8.069/1990, Lei Federal nº 8.429/1992 e outras normas aplicáveis:

(...) II - conduzir veículos disponibilizados para as atividades do Conselho Tutelar;

Art. 46. Para se inscrever ao cargo de membro do Conselho Tutelar o candidato deverá: (...)

VIII — possuir carteira nacional de habilitação —CNH A/B.”

Na hipótese, após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, os artigos 34, II e 46, VIII, da Lei de 819, de 13 de março de 2019, impugnados na presente ação,
incorrem em in
cons
titucionalidade
material por ofensa ao princípio da ampla acessibilidade às funções públicas e ao princípio da
ison
omia.

Observa-se

que a iniciativa da
Câmara Municipal de Jauru,
teria
ocorrido, ao que parece,
po
r
for
ça da notificação
recomendatória do Ministério Público, dando a entender que os
dispositivos
questionados teriam partido por exigência apontada pelo parquet.

Todavia, do conteúdo da referida notificação, o Prefeito de Jauru-MT, fora orientado para que,
“no prazo de 30 (trinta) dias, envie à Câmara de vereadores projeto de lei para alteração da Lei municipal 327/2007, para prever processo administrativo disciplinar do Conselheiro Tutelar, por desvio ético, a ser processado e decidido perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
”,
sendo certo que na Lei 819/2019, as diretrizes do processo administrativo disciplinar,
aliás,
único objeto da notificação recomendatória, está
inserido nos artigos 74 a 80.

Portanto, não há respaldo nos argumentos da Câmara Municipal de Jauru que tenta justificar os dispositivos impugnados -
exigência de CNH AB -, com base na aludida notificação expedida pelo
Ór
gão Ministerial.

Além disso, as eventuais e até mesmo compreensíveis dificuldades que o Município encontra na disponibilização de motoristas ao Conselho
Tutelar
, não legitimam, lado outro, a exigência de
Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, como requisito à candidatura de membro do Conselho Tutelar, especialmente porque não figuram entre as atribuições do cargo dispostas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Saliento, bem a propósito, que
o artigo 4º, §1º, alínea “e”, da Resolução nº 231/2022 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), assim disciplina:

“Art. 4º
A Lei Orçamentária Municipal ou do Distrito Federal deverá estabelecer, preferencialmente, dotação específica para implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o processo de escolha dos conselheiros tutelares, custeio com remuneração, formação continuada e execução de suas atividades.

§ 1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas:

(...) e)
transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção e segurança da sede e de todo o seu patrimônio;”

Da inteligência do aludido dispositivo, se conclui que é obrigação da Prefeitura, a disponibilização de motorista em favor do Conselho Tutelar
, a fim de viabilizar a realização de suas atividades.

Os pontos normativos questionados incorrem em inconstitucionalidade à medida que representam extrapolação da competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, dado que nem a Lei Federal, nem a Lei Estadual de Mato Grosso trazem quaisquer deveres de dirigir veículos ou exigências de o candidato ao cargo possuir Carteira Nacional de Habilitação

Em conclusão, inegável que os dispositivos impugnados -
artigos 34, inciso II e 46, inciso VIII, da Lei Municipal nº 819/2019 do Município de Jauru, ofendem o
princípio da ampla acessibilidade às funções públicas e ao princípio da isonomia
, bem como aos artigos 3º, inciso I, 10, 129, caput e inciso I, e 173, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
cuja constitucionalidade sequer fora defendida
pela
Câmara Municipal na p
resente aç
ão.

Em caso semelhante, o Tribunal Catarinense e Paulista já tiveram oportunidade de se manifestar. Veja-se:

“
CONSTITUCIONAL. CANDIDATURA A CONSELHEIRO TUTELAR LOCAL. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA COMPOR O ÓRGÃO. TOTAL AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O REQUISITO E AS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS. INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 21 DA LEI MAIOR ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Conselho Tutelar é o Órgão Municipal, permanente e autônomo, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 131 da Lei Federal n. 8.069/90). Suas atribuições estão expressamente elencadas no art. 136 daquele diploma. O dispositivo legal que estabelece como requisito ao candidato possuir Carteira Nacional de Habilitação incorre em evidente inconstitucionalidade por total ausência de correlação entre a condição e as atribuições do conselheiro.
”
(Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8000222-22.2019.8.24.0000. Relator Des. Marcus Tulio
Sartorato
. Órgão Especial. Julgamento em 20/11/2019).
(grifei)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO XI DO ART. 31 DA LEI Nº 3.575, DE 17 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL, QUE "DISPÕE SOBRE O CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" –
CANDIDATO AO POSTO DE CONSELHEIRO TUTELAR – EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 144, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO DO DIREITO À AMPLA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA EM PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE QUEM EXERCERÁ SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA RELEVANTE -
PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE.
”
(
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2219017-04.2023.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/12/2023; Data de Registro: 14/12/2023)
(grifei)

Assim, a manutenção do requisito à candidatura impõe restrição ao direito de participar do certame, em detrimento à possibilidade de um maior número de pessoas capacitadas
à concorrência ao cargo
de conselheiro
tutelar,
ainda mais se tratando de processo eleitoral, que não pode sofrer limitação do direito à ampla participação democrática.

Inegável, portanto, que a exigência de carteira de motorista se traduz em requisito que extrapola as atribuições do Conselheiro Tutelar,
além de que discrimina indivíduos que por qualquer razão, não possam dirigir, em razão de deficiência física ou por não ostentar condições financeiras relativas à obt
enção da carteira nacional de habilitação, em evidente desrespeito ao princípio da razoabilidade.

Por derradeiro, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento, validado pelo Pretório Excelso, que permita aos municípios alargarem o rol do artigo 133 do ECA, tal ampliação não pode conduzir à aceitação de preposições legislativas que provoquem ingerência em tema afeto à outra matéria, como no caso em tela,

porquanto

não
se afigura
possível criar distinção entre os candidatos, sob risco de violação aos princípios da isonomia e igualdade e
, ainda,
sob pena de mitigar a proteção às crianças e aos adolescentes.

Ante o exposto,

ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
os artigos 34, II e 46, VIII, da Lei de 819, de 13 de março de 2019, do
Município de Jauru-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024